Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-55.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-55.2020.8.14.0045

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: FABRICIO COSTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-55.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB BA29889-A.

AGRAVADO: FABRICIO COSTA SANTANA.

ADOVGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB PA22754-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença de parcial procedência da ação.

Parte agravante sustenta a impossibilidade jurídica de transferência de veículo localizado em lugar incerto, pleiteando complementação do comando judicial para determinar a transferência pelo Detran.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do agravo interno cujas razões inovam em relação ao recurso de apelação e não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tese relativa à impossibilidade de transferência do veículo não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento nesta fase processual.

5. Razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão monocrática, afrontando o princípio da dialeticidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. Não se conhece de agravo interno que inova a matéria não arguida no recurso de apelação. 2. O recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800020-55.2020.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB BA29889-A.

AGRAVADO:
FABRICIO COSTA SANTANA.

ADOVGADO:
GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA - OAB PA22754-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo sentença de procedência parcial da ação
.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, alegando a impossibilidade jurídica de transferência do veículo que se encontra em local incerto, devendo ser complementado o comando judicial para determinar que o Detran promova a transferência.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo sentença de parcial procedência da ação.

Parte agravante sustenta a impossibilidade jurídica de transferência de veículo localizado em lugar incerto, pleiteando complementação do comando judicial para determinar a transferência pelo Detran.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do agravo interno cujas razões inovam em relação ao recurso de apelação e não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tese relativa à impossibilidade de transferência do veículo não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal, inviabilizando seu conhecimento nesta fase processual.

5. Razões do agravo interno não impugnam os fundamentos da decisão monocrática, afrontando o princípio da dialeticidade. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

"Tese de julgamento: 1. Não se conhece de agravo interno que inova a matéria não arguida no recurso de apelação. 2. O recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Sem delongas, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois traz tese jurídica não arguida no recurso de apelação e que não se caracteriza como matéria de ordem pública, configurando, portanto, verdadeira inovação recursal, que impõe barreira à sua análise apenas neste momento processual.

Observa-se que o recurso de apelação versou apenas sobre alegada excludente de responsabilidade, ausência de danos morais e redução do quantum indenizatório. Como se vê nenhuma linha foi destacada para defender a impossibilidade de transferência do veículo.

Sobre a inovação recursal, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO.

1.
É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

(...)

3. Agravo Improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.919.249/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Desta forma, não conheço de tais alegações.

As razões do recurso versam exclusivamente sobre a alegada impossibilidade de transferência do veículo, ou seja, não atacam os fundamentos da decisão agravada, importando em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, seja pela inovação recursal, seja por descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025